Tribunal: STF
Processo: HC 184670
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO. ANÁLISE DESPICIENDA. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Embargos de declaração, quando opostos com o intuito de conferir efeitos infringentes à decisão embargada, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, devem ser recebidos como agravo regimental em nome dos princípios da economia e celeridade processual.
    2. Estando os fatos delineados no acórdão recorrido, não é necessária incursão ao acervo fático-probatório, o que afasta a incidência da Súmula 7/STJ.
    3. Para a caracterização do delito de estupro de vulnerável, basta a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo o consentimento da vítima, a experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre agente e vítima irrelevantes para a configuração do delito. Inteligência da Súmula 593/STJ.
    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e negado provimento.”
    (REsp 1.756.543-EDcl/PR, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    A análise destes autos evidencia que o ora paciente, condenado em primeira instância de jurisdição pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, veio a ser absolvido, em sede de apelação, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por entender essa E. Corte local que o paciente em questão “mantinha relacionamento afetivo (namoro) com a suposta vítima, adolescente que, à época, contava com 13 (treze) anos de idade e garantiu ter consentido com a prática sexual”.
    O E. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao apreciar o recurso especial deduzido pelo Ministério Público estadual, entendeu “de rigor o afastamento da absolvição do recorrido”, apoiando-se, para tanto, na diretriz jurisprudencial firmada por aquela Alta Corte judiciária a respeito da matéria ora em exame (Súmula nº 593/STJ).
    Sustenta-se, nesta sede processual, que o acórdão emanado do E. Superior Tribunal de Justiça, ao assim decidir, teria violado “o princípio da irretroatividade da lei penal (art. 5º, XL, da CF) e o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF)”.
    Busca-se, em síntese, seja restabelecida a absolvição penal reconhecida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora paciente.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou pelo não conhecimento deste pedido de “habeas corpus”.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a presente causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Observo, desde logo, no tocante à alegada ofensa ao “princípio da irretroatividade da lei penal (art. 5º, XL, da CF)”, em razão de suposta “aplicação retroativa da Súmula 593 do STJ”, que o entendimento consubstanciado no acórdão ora impugnado, no sentido de que “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente” (Súmula nº 593/STJ – grifei), ajusta-se à diretriz jurisprudencial que já era prevalecente no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça em momento anterior à data dos fatos delituosos imputados ao paciente, como se vê dos seguintes julgados emanados daquela Alta Corte judiciária (HC 9.056/MG, Red. p/ o acórdão Min. FERNANDO GONÇALVES – REsp 264.002/RO, Rel. Min. VICENTE LEAL – REsp 740.344-AgR/PR, Rel. Min. NILSON NAVES, v. g.):
    “’HABEAS CORPUS’. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR. ATIPICIDADE. CONSENTIMENTO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRISÃO CAUTELAR. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RÉU FORAGIDO.
    Nos crimes de abusos sexuais praticados contra  menores de quatorze anos, a discussão acerca da atipicidade por consentimento da vítima não subtrai a presunção da violência e tampouco torna a ‘persecutio criminis’ injusta.
    …...................................................................................................
    Ordem denegada.”
    (HC 33.222/BA, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA – grifei)
    “PENAL. ESTUPRO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA.
    – O consentimento da menor de 14 anos para prática de relações sexuais não tem o condão de afastar a presunção de violência para a caracterização do crime de estupro.
    – Precedentes do STJ e do STF.
    – Recurso provido para restabelecer a sentença de primeiro grau.”
    (REsp 173.471/PR, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI – grifei)
    “(...) 2. O consentimento do menor de quatorze anos é irrelevante para a formação do tipo penal do estupro, pois a proibição legal é no sentido de coibir qualquer prática sexual com pessoa nessa faixa etária.
    3. Recurso conhecido e provido, para restabelecer o ‘decisum’ de primeiro grau.”
    (REsp 250.305/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ – grifei)
    Registro, por relevante, que essa percepção da matéria encontra pleno apoio na jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou na apreciação do tema em referência (ARE 940.701-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 74.580/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – HC 97.052/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 99.993/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 101.456/MG, Rel. Min. EROS GRAU – HC 105.558/PR, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 111.159/BA, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 119.091/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 124.830- -AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX – RHC 97.664-AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, v.g.):
    “1. AÇÃO PENAL. Crime. Estupro. (...) 2. AÇÃO PENAL. Crime. Estupro. Violência presumida. Consentimento. Irrelevância. Precedentes. Ordem denegada. Eventual consentimento da ofendida, menor de catorze anos, para a conjunção carnal, não elide a presunção da violência para a caracterização do estupro.”
    (HC 92.219/PR, Rel. Min. CEZAR PELUSO – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA NO ESTUPRO DE MENOR DE QUATORZE ANOS SERIA RELATIVA EM RAZÃO DO CONSENTIMENTO DA OFENDIDA: IRRELEVÂNCIA  PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO QUANDO A VÍTIMA É MENOR DE QUATORZE ANOS. PRECEDENTES. ‘HABEAS CORPUS’ INDEFERIDO.
    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal  no sentido de que o eventual consentimento da ofendida,  menor de 14 anos, para a conjunção carnal e mesmo sua experiência anterior não elidem a presunção de violência,  para a caracterização do estupro. Precedentes.
    2. ‘Habeas Corpus’ indeferido.”
    (HC 93.263/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “DIREITO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. CRIME DE ESTUPRO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. MENOR DE 14 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
    …...................................................................................................
    3. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o eventual consentimento da ofendida,  menor de 14 anos, para a conjunção carnal e mesmo sua experiência anterior, não elidem a presunção de violência para a caracterização do estupro.
    4. Ordem denegada.”
    (HC 94.818/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    “Penal. ‘Habeas Corpus’ originário. Estupro de vulnerável. Consentimento da vítima menor de 14 anos. Irrelevância. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder.
    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que, para a configuração do estupro de vulnerável,  é irrelevante o consentimento da vítima menor de 14 anos.
    2. ‘Habeas Corpus’ indeferido (...).”
    (HC 122.945/BA, Red. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Cumpre ressaltar, de outro lado, quanto à alegada transgressão ao postulado constitucional que impõe ao Poder Judiciário o dever de motivar suas decisões (CF, art. 93, IX), que o Supremo Tribunal Federal – embora sempre enfatizando a imprescindibilidade da observância dessa imposição da Carta Política (RTJ 170/627-628, v.g.) – não confere a tal prescrição constitucional o alcance que lhe pretende dar a parte ora impetrante, pois, na realidade, segundo entendimento firmado por esta própria Corte, “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RTJ 150/269, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Vale ter presente, a propósito do sentido que esta Corte tem dado à cláusula inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituição, que os precedentes deste Tribunal desautorizam a abordagem hermenêutica feita pela parte impetrante, como infere-se de diversos julgados (AI 529.105- -AgR/CE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 637.301-AgR/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 731.527-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 838.209-AgR/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 840.788-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 842.316-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 327.143-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.), notadamente daquele, emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se acolheu questão de ordem para reafirmar essa mesma jurisprudência no sentido que venho de expor:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento.  Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,  sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Verifica-se, sob esse aspecto, que o acórdão questionado nesta sede processual apoiou-se em fundamentação juridicamente idônea, que atendeu a exigência do art. 93, IX, da Constituição da República, cabendo destacar, no ponto, o seguinte fragmento de referido ato decisório:
    “A decisão agravada foi assim fundamentada (fl. 423):
    ‘Contudo, tal entendimento destoa daquele emanado desta Corte Superior, que se firmou no sentido de que, para a caracterização do delito de estupro de vulnerável, basta a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo o consentimento da vítima, a experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre agente e vítima irrelevantes para a configuração do delito, entendimento este que deu origem à Súmula 593/STJ.
    Destarte, de rigor o afastamento da absolvição do recorrido, condenando-o como incurso no art. 217-A, do Código Penal.
    Verifica-se, contudo, a presença de ilegalidade flagrante, apta a justificar a concessão de ‘habeas corpus’, na medida em que, muito embora primário o recorrido, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, foi estabelecido o regime mais gravoso com base na gravidade abstrata do delito, o que não se admite, a teor do disposto nas Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF’.
    Ao contrário do que alega o agravante, estando os fatos delineados no acórdão recorrido, não é necessária incursão ao acervo fático-probatório, o que afasta a incidência da Súmula 7/STJ.
    Consoante assentado na decisão impugnada, para a caracterização do delito de estupro de vulnerável,  basta a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso  com menor de 14 anos, sendo o consentimento da vítima,  a experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento  amoroso entre agente e vítima irrelevantes para a configuração do delito, entendimento este que deu origem à Súmula 593/STJ.
    Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração como agravo regimental e negar-lhe provimento.” (grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator